Tribunal: TJSP
Processo: 0004918-09.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – Prescrição e cerceamento de defesa - Inocorrência – Ausência de prova de pagamento das cotas condominiais reclamadas – Tese da defesa que não se sustenta minimamente, desprovida de qualquer documentação inclusive após o período do alegado incêndio - Sentença mantida – Razões acolhidas somente para afastar a multa de 2%, imposta em embargos de

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – Prescrição e cerceamento de defesa - Inocorrência – Ausência de prova de pagamento das cotas condominiais reclamadas – Tese da defesa que não se sustenta minimamente, desprovida de qualquer documentação inclusive após o período do alegado incêndio - Sentença mantida – Razões acolhidas somente para afastar a multa de 2%, imposta em embargos de declaração - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004918-09.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
JOSÉ RODRIGUES COSTA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO
GAIVOTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004918-09.2013.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: José Rodrigues Costa
Apelado: Condomínio Edifício Gaivota
Juiz: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO 23.584
DESPESAS CONDOMINIAIS
COBRANÇA

PROCEDÊNCIA Prescrição e cerceamento de defesa -
Inocorrência
Ausência de prova de pagamento das
cotas condominiais reclamadas Tese da defesa que não
se sustenta minimamente, desprovida de qualquer
documentação inclusive após o período do alegado
incêndio - Sentença mantida
Razões acolhidas
somente para afastar a multa de 2%, imposta em
embargos de declaração - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais
ajuizada
por
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
GAIVOTA
contra
JOSÉ
RODRIGUES COSTA julgada procedente para condenar o réu ao
pagamento dos valores especificados às fls. 07, corrigidos desde a
distribuição da ação, acrescidos de juros legais a partir da citação, além
das cotas vencidas no decorrer da lide, enquanto durar a obrigação,
acrescidas de correção e juros desde os respectivos vencimentos.
Sucumbente, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
vencido, aplicada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em
favor do autor, por conta do caráter exclusivamente protelatório.
Inconformado, apela o requerido aduzindo, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito cobrado está prescrito, eis que, embora a ação tenha sido
proposta em março/2013 a citação ocorreu apenas em 2017/2018. Nesse
período, não houve aditamento à inicial, nem se comunicou o
recebimento de valores e a ocorrência do incêndio, que impossibilitou o
uso do imóvel por mais de um ano.
Sustenta que efetuou o pagamento das cotas cobradas e as
vencidas no decorrer da ação foram adimplidas, mas em virtude de força
maior, os comprovantes foram destruídos no incêndio.
Destaca a ausência de esclarecimento sobre o débito realmente
cobrado, haja vista que a citação ocorreu após a formalização de
acordos, cuja minutas também se perderam.
Entende indevida a cobrança de períodos que o imóvel não pode
ser utilizado, em razão do incêndio, salientando que se o prédio
estivesse com os equipamentos devidos, os estragos não alcançariam a
proporção como ocorridos.
Relata que após a compra do imóvel realizou considerável
reforma no local, tornando o bem de alto padrão, com gastos de mais de
200 mil reais, tudo posteriormente destruído pelo incêndio, prejuízo que
teve que suportar. Salienta que o laudo pericial aponta como causa a
péssima instalação elétrica do prédio, agravado pela ausência de
equipamentos de segurança.
Em razão disso, não foram feitos os pagamentos, como forma
de amenizar os prejuízos experimentados, sendo impossível a cobrança
de imóvel que sequer poderia usufruir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega afronta ao devido processo legal e ampla defesa, diante da
decisão prematura, sendo que parte da dívida foi paga. Entende que não
pode ser privado de produzir outras provas, tais como a juntada do
processo que tramitou perante o Corpo de Bombeiro e a Prefeitura local,
onde consta o laudo; de novos documentos e a oitiva de testemunhas.
Pugna, por fim, pelo abatimento dos valores pagos e pelo
afastamento da multa aplicada.
Requer a anulação da sentença, suspendendo-se a exigibilidade
das cotas condominiais no período que o imóvel não foi utilizado,
abatidos os valores pagos, excluída a multa, invertidas as sucumbências.
Assim não se entendendo, pleiteia para que os autos retornem à primeira
instância, para produção das provas cabíveis.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais, referentes
a unidade 41 em relação a qual o réu é compromissário cessionário, em
razão da inadimplência da obrigação no período de 10/10/2009 a
10/03/2013, totalizando R$ 52.378,45. Requereu a condenação do réu
ao pagamento das cotas em aberto, além das parcelas vincendas,
acrescidas dos consectários legais.
Citado, o réu contestou a ação alegando, em resumo, a inépcia
da inicial e prescrição, refutando, no mais, a cobrança, salientando que
recebeu o imóvel em condições precárias, efetuou reforma que acarretou
valorização do bem, no entanto, após um incêndio ocorrido no prédio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportou prejuízos, sem poder usufruir do imóvel por mais de um ano,
para realização de nova reforma, entendendo ser incabível a cobrança
de condomínio no referido período. Anota pagamento de parcelas, cujos
comprovante se perderam no incêndio mencionado. Requereu a
improcedência.
Sem réplica, sobreveio o julgamento da ação.
O recurso comporta parcial provimento.
Antes da edição do novo Código Civil nosso ordenamento
jurídico não previa prazo prescricional específico para a cobrança de
despesas condominiais vencidas e não pagas pelo condômino. Tanto
isso é verdade que se aplicava o prazo geral do art. 177 do Código Civil
de 1916.
Com a vigência do Código Civil de 2002 a situação passou a ser
regulada por norma específica, a saber, o art. 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, que estabelece o prazo quinquenal para a cobrança
respectiva.
Ora, a presente ação de cobrança versa sobre as despesas
condominiais vencidas em outubro/2009 a março de 2013, no valor de
R$ 52.378,45, e as despesas condominiais vencidas e vincendas no
curso da lide, a serem devidamente corrigidas e acrescidas de juros
legais, multa, custas e despesas e honorários advocatícios, conforme
consta da exordial.
A presente ação de cobrança foi proposta em 20/03/2013.
Assim, correto o afastamento da prescrição, porque ajuizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa antes do prazo quinquenal.
Consigna-se que, de fato, a citação válida constitui pressuposto
de desenvolvimento do processo.
Entretanto, a demora na instauração da relação processual
decorreu de circunstâncias alheias à conduta diligente da apelante, de
modo que forçoso reconhecer a data da propositura da ação como marco
interruptivo do prazo prescricional, cujo escoamento integral, desta feita,
não ocorreu.
É de sinalar que a prescrição pela demora da citação não se
opera por simples decurso de prazo, mas por desídia da parte em dar
andamento no feito, tendo como pressuposto essencial a falta de
interesse do credor em fazer prosseguir o processo, observados os
prazos legais.
Segundo os ensinamentos de Orlando Gomes, Introdução ao
Direito Civil, prescrição "é o modo pelo qual um direito se extingue pela
inércia do seu titular, durante certo lapso de tempo, que fica privado da
ação própria para assegurá-lo".
Contudo, é de ponderar que não é a ausência de movimentação
processual momentânea que a lei pune com a prescrição, mas sim,
aquela fruto da negligência do titular do direito.
Destaca-se, nesse sentido, o entendimento da Súmula 106 do
STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não há que falar em prescrição em virtude da
demora na citação, sendo pertinente a cobrança, haja vista que a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, nos
termos do art. 219, § 1o do CPC/73, correspondente ao art. 240, § 1o do
Novo CPC.
Assim, está descaracterizada a ocorrência da prescrição.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
Recurso Especial Prescrição Demora na citação Culpa do
exequente Inexistência Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos alheios à vontade do autor,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Súmula 106” (REsp 827.948/SP, relator o Ministro Humberto Gomes de
Barros, Terceira Turma, j. em 21.11.2006, DJ 04/122006, p. 314).
Igual entendimento tem adotado esta C. Câmara:
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
ESTABELECIMENTO DE
ENSINO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Hipótese
em que instituição de ensino ajuíza ação com fito de constituir título
executivo
judicial
ante
o
inadimplemento
de
mensalidades

REQUISITOS
Prova escrita não passível de execução direta

Verificados
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA

INOCORRÊNCIA As prestações inadimplidas e cobradas no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito possuem vencimento posterior à entrada em vigor do CC/2002,
aplicando-se ao caso o disposto em seu artigo 206, § 5o, inciso I

PRECRIÇÃO INTERCORRENTE
Demora na concretização do ato
citatório
Descabimento
Reconhecimento de prescrição após a
propositura da lide, em razão da ausência do ato citatório, que demanda
não só o decurso do lapso temporal previsto em lei, mas também a
inércia do requerente, que, em atitude negligente, deixe de providenciar
as diligências necessárias para o correto prosseguimento da ação

Inércia não verificada Parte autora que em nenhum momento quedou-
se negligente ou inativa em relação ao andamento da lide, sempre
requerendo a realização de diligências aptas a obter a localização da
demandada Demora na concretização do ato citatório que não pode
dar ensejo ao reconhecimento de prescrição MÉRITO Prestação de
serviços não controvertida Procedência SUCUMBÊNCIA Princípio
da causalidade Honorários advocatícios recursais Art. 85, §§ 1o, 2o e
11
do
CPC
em
vigor

Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
0011932-83.2009.8.26.0126; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 3° Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
ARRENDAMENTO
MERCANTIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decreto de
extinção do processo. Prescrição intercorrente. Não reconhecimento.
Autor que comprovadamente diligenciou inúmeras vezes no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizar a apelada e promover a devida citação. Ato não concretizado
por motivo alheio à vontade da demandante. Ademais, para a
configuração do instituto, é necessária a intimação pessoal da parte
adversa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
Recurso de apelação integralmente provido para anular a respeitável
sentença recorrida, afastando o decreto prescricional, e, em seguida,
determinando o retorno dos autos do processo à Vara de origem para
regular prosseguimento até os seus ulteriores termos. (Relator(a):
Marcondes D'Angelo; Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 13/04/2016; Data de registro:
18/04/2016)
Consequentemente, a prescrição foi reconhecida com acerto pelo
magistrado, em nada admitindo reparo a decisão proferida.
A tese de que teria feito alguns pagamentos que não foram
informados pelo autor não se sustenta, não parecendo crível que não
conseguiria obter o comprovante em relação a todo o período reclamado,
além das parcelas vincendas ou eventuais acordos, sendo frágil a
alegação que teriam se perdido no incêndio.
Em relação ao período que alega que não usou o imóvel, nota-se
que sequer foi definido o lapso temporal de que tenha durado a alegada
reforma, desprovida de qualquer documentação.
Ademais, eventual culpa da estrutura do condomínio como causa
do incêndio e direito a indenização deve ser discutida em ação própria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não sendo, a princípio, justificativa para afastar a obrigação dos débitos
condominiais, como bem fundamentou o magistrado.
Tampouco se verifica violação ao devido processo legal e
cerceamento de defesa, pois o juiz, em seu crivo de convencimento, se
deu por satisfeito com o pedido inicial e os argumentos elencados na
impugnação assim como os documentos trazidos e provas produzidas,
estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim somente
cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pelo voto da
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, que: “Inexiste cerceamento de
defesa na hipótese em que se indefere a dilação probatória vez que
desnecessária. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu
convencimento e está adstrita a sua utilidade, consagrando a legislação
processual pátria, nos artigos 125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz
'de velar pela rápida solução do litígio' e indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias” (STJ - REsp. 919656/DF
julgado em
04.11.2010).
E na hipótese dos autos, a tese de defesa veio desacompanhada
de qualquer prova documental que a corroborasse minimamente, nem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos com comprovantes de valores despendidos com a segunda
reforma, que, por óbvio, não se perderam no incêndio, porque
posteriores a ele, observado ainda que nem o período que não teria sido
usufruído o apartamento foi delimitado pelo condômino, que também não
precisou com exatidão quando teria ocorrido o sinistro.
Logo, ausente prova de pagamento das parcelas reclamadas
pelo autor, não se sustentando minimamente a tese de defesa, de rigor a
procedência da ação, mantida nos termos em que proferida a sentença.
O recurso comporta provimento apenas para afastar a multa
aplicada em sede de embargos de declaração, porquanto não se
vislumbra que se trata de alegação procrastinatória, tendo o réu apenas
exercido seu direito de impugnar a sentença.
Por fim, descabida aplicação de multa ao apelado, por não
comparecer à audiência de conciliação, em segunda instância,
considerado que ao menos comunicou a parte adversa pelo desinteresse
do ato, conforme documento de fls. 185.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator